Tribunal: TJDFT
Processo: 0704249-55.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. INSURGÊNCIA LIMITADA À DOSIMETRIA DA PENA E AO REGIME DE CUMPRIMENTO. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ALTERAÇÃO DO REGIME PARA O SEMIABERTO. DISPOSITIVO LEGAL CONTIDO NA SENTENÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em que pese a discricionariedade atribuída ao magistrado, esta eg. 2a Turma Criminal já manifestou entendimento de que, na valoração de cada circunstância judicial negativa, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto). 1.1. Adotado parâmetro diverso na r. sentença, deve ser realizada a análise e readequação da dosimetria e individualização da pena, com a consequente redução da reprimenda.
2. Embora a pena tenha sido reduzida para patamar inferior a 4 (quatro) anos, tratando-se de condenado multirreincidente, que também ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP), deve ser fixado o regime inicial semiaberto, para cumprimento da pena (art. 33, § 2o, c e § 3o, do CP).
3. Não especificado na parte dispositiva da sentença que os incisos I (com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa) e IV (mediante concurso de duas ou mais pessoas) são elementos discriminativos do "§ 4o" do art. 155, do CP, impõe-se a correção de ofício na indicação do dispositivo legal, sem acarretar, entretanto, modificação do julgado.
4. Recurso provido.